Tribunal: TRF3
Processo: 5004934-63.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
339/549)

5004934-63.2023.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004934-63.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS AMARO ALSIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO ROMERO - SP147048-A

APELADO: CARLOS AMARO ALSIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO ROMERO - SP147048-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA GRÁFICA. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). EFICÁCIA. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial, limitando-se a averbar o período comprovado por exposição a ruído, sem conceder a aposentadoria pleiteada. O INSS recorre alegando nulidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) por ausência de responsável técnico em um dos períodos. A parte autora recorre buscando o enquadramento de período anterior a 1995 por categoria profissional e o reconhecimento de períodos posteriores por exposição a agentes químicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade formal do PPP quanto à indicação de responsável técnico pelos registros ambientais para comprovação de ruído; (ii) analisar a possibilidade de enquadramento por categoria profissional da função de "Ajudante de Alceadeira" em indústria gráfica; (iii) aferir a especialidade do labor exposto a agentes químicos (hidrocarbonetos, tintas e solventes) e a eficácia do EPI para neutralizar tais agentes; e (iv) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tempo de serviço especial é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador (tempus regit actum).

4. Em relação ao período impugnado pelo INSS (1993 a 1997), a prova documental demonstra a existência de indicação expressa do responsável técnico pelos registros ambientais, não havendo vício formal. A exposição a ruído superior a 80 dB(A), vigente o Decreto no 53.831/64, enseja o reconhecimento da especialidade.

5. Quanto ao período de 1991 a 1993, a função de "Ajudante de Alceadeira", típica de acabamento, não consta dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, os quais contemplam atividades de composição e impressão. Inexistindo previsão legal ou prova técnica de exposição a agentes nocivos, inviável o enquadramento por analogia.

6. Nos períodos de 1997 a 2008 e 2009 a 2016, a descrição de manuseio de tintas, solventes e produtos de limpeza gráfica no PPP permite o enquadramento no Anexo 13 da NR-15 (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono), sujeito a avaliação qualitativa.

7. A utilização de EPI (luvas e cremes), embora declarada eficaz no formulário, não é suficiente para elidir a nocividade dos agentes químicos orgânicos (hidrocarbonetos/solventes), dada a possibilidade de absorção cutânea e a presença frequente de compostos carcinogênicos (como o benzeno) na composição de solventes industriais, cuja neutralização exige prova robusta não produzida nos autos (Tema 555 do STF).

8. Computados os períodos especiais reconhecidos, a parte autora atinge o tempo de contribuição necessário para a concessão do benefício integral desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida. Sentença reformada para conceder a aposentadoria por tempo de contribuição. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação até a data do acórdão.

Tese de julgamento: "1. A menção a tintas e solventes no PPP permite o enquadramento como atividade especial por exposição a hidrocarbonetos (Anexo 13 da NR-15), cuja análise é qualitativa. 2. A eficácia do EPI para agentes químicos cancerígenos ou de absorção cutânea deve ser avaliada com rigor, não bastando a mera declaração no formulário para afastar a especialidade quando houver dúvida razoável sobre a neutralização do risco."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 57; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo 13. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Súmula 111; STJ, Tema 905; STF, Tema 810.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004934-63.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS AMARO ALSIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO ROMERO - SP147048-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO ROMERO - SP147048-A

APELADO: CARLOS AMARO ALSIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por CARLOS AMARO ALSIN em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de períodos de atividade especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido (id. 279731895), reconhecendo a especialidade do labor exercido no período de 04/10/1993 a 05/03/1997, em razão da exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância. Os demais períodos pleiteados foram indeferidos por ausência de comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos ou eficácia de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Em consequência, determinou a averbação do tempo especial reconhecido, indeferindo a concessão do benefício por insuficiência de tempo de contribuição.

O INSS apelou (id. 279731898), insurgindo-se contra o reconhecimento do período de 04/10/1993 a 05/03/1997. Sustenta, em síntese, que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado contém vício formal, pois não indica o Responsável Técnico pelos Registros Ambientais para o interregno específico, o que, segundo alega, impediria o reconhecimento da especialidade por ruído, nos termos da legislação de regência e do Tema 208 da TNU, bem como a inexistência de laudo técnico ambiental contemporâneo.

A parte autora também recorreu (id. 279731903), requerendo a reforma da sentença para: (i) reconhecer a especialidade do período de 03/04/1991 a 16/04/1993 por enquadramento na categoria profissional de trabalhador em indústria gráfica (ajudante de alceadeira); e (ii) reconhecer os períodos de 06/03/1997 a 29/02/2008 e de 01/04/2009 a 12/05/2016, alegando exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos, tintas e solventes) inerentes à atividade gráfica, cuja nocividade não seria neutralizada pelo uso de EPI, conforme entendimento do STF no Tema 555.

Com contrarrazões da parte autora (id. 279731906), vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora.

Mérito

A questão em debate cinge-se ao reconhecimento de tempo de serviço especial e à consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Aposentadoria especial é uma modalidade de aposentadoria por tempo de serviço, com redução deste, devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos (art. 57 da Lei no 8.213/91).

O tempo de serviço especial é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador (tempus regit actum). Desse modo, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o amparava, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame dos períodos controvertidos.

1. Do Recurso do INSS: Período de 04/10/1993 a 05/03/1997 (Gráfica Romiti)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade neste interregno, alegando nulidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) por ausência de indicação do Responsável Técnico pelos Registros Ambientais.

Sem razão a Autarquia.

A análise detida do documento (PPP de id. 279731818, fl. 12) revela que, ao contrário do alegado nas razões recursais, consta expressamente a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para o período em questão. O documento preenche, portanto, os requisitos formais exigidos pela instrução normativa vigente.

Quanto ao mérito da exposição, o PPP registra a submissão do segurado a ruído de 86 dB(A) de forma habitual e permanente.

Vigente à época o Decreto no 53.831/64, o limite de tolerância para o agente físico ruído era de 80 dB(A). Portanto, o nível de pressão sonora a que o autor estava exposto superava o patamar de nocividade então estabelecido.

Nesse cenário, correta a sentença que reconheceu a especialidade do labor, devendo ser mantida neste ponto.

2. Do Recurso da Parte Autora

2.1. Período de 03/04/1991 a 16/04/1993 (Editora e Artes Gráficas Americana) – Função: Ajudante de Alceadeira

A parte autora pleiteia o enquadramento deste período por categoria profissional, argumentando que a função de "Ajudante de Alceadeira", anotada em CTPS, equipara-se às atividades insalubres da indústria gráfica previstas nos decretos regulamentares.

O pedido não merece acolhida.

Até 28/04/1995, data da vigência da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da especialidade por mero enquadramento da categoria profissional. Os Decretos no 53.831/64 (código 2.5.5) e no 83.080/79 (código 2.5.8) listavam como insalubres as atividades de trabalhadores na indústria gráfica capazes de manipular substâncias tóxicas, notadamente o chumbo e tintas à base de solventes. O rol abarcava funções específicas como tipógrafos, compositores, linotipistas, monotipistas, impressores, estereotipistas e galvanotipistas.

Ocorre que a função desempenhada pelo autor — "Ajudante de Alceadeira" — consiste essencialmente em operar ou auxiliar na operação de máquinas de alcear, equipamentos destinados à reunião e ordenação de folhas ou cadernos impressos para a formação de livros ou revistas. Trata-se de etapa típica de acabamento gráfico, distinta das fases de composição (lidar com chumbo fundido) ou de impressão (contato direto e intenso com tintas e solventes).

A atividade de alceadeira não consta do rol dos decretos mencionados, nem admite enquadramento por analogia automática. A presunção de insalubridade inerente à categoria profissional baseia-se na exposição presumida aos agentes nocivos típicos daquela função (no caso dos gráficos, o chumbo e os solventes orgânicos). Não havendo previsão legal para a função de acabamento, e inexistindo nos autos laudo técnico ou formulário (SB-40/DSS-8030) que comprove a efetiva exposição a agentes físicos (ruído) ou químicos (hidrocarbonetos) neste período específico, torna-se inviável o reconhecimento da especialidade.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a extensão do enquadramento por categoria a funções auxiliares ou não listadas exige prova robusta da identidade de tarefas ou da exposição aos mesmos agentes nocivos, o que não se verificou in casu.

2.2. Períodos de 06/03/1997 a 29/02/2008 (Gráfica Romiti) e 01/04/2009 a 12/05/2016 (SK Print)

Nestes períodos, o autor laborou como "Meio Oficial de Impressor", "Impressor de Corte e Vinco" e "Impressor de Máquina Off-Set".

Os PPPs (id. 279731818 – fls. 12 e 140) descrevem, no campo de riscos ambientais, a exposição a 'tintas', 'solventes' e 'agentes químicos'. Já na descrição das atividades, consta o manuseio desses produtos durante o processo produtivo e manutenção do maquinário.

A sentença indeferiu o reconhecimento sob o fundamento de que houve fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz.

Cumpre esclarecer que os solventes orgânicos e as tintas utilizados na indústria gráfica são compostos químicos constituídos fundamentalmente por hidrocarbonetos (aromáticos ou alifáticos) e outros compostos de carbono. Portanto, a menção genérica a 'solventes' e 'tintas' no formulário permite o enquadramento no Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), que lista 'Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono' como agentes insalubres sujeitos a inspeção qualitativa. A nocividade desses agentes se dá tanto pela inalação dos vapores quanto pela absorção cutânea.

No que tange à eficácia do EPI, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555), firmou a tese de que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá direito à aposentadoria especial. Contudo, a Corte Suprema ressalvou que, havendo dúvida razoável sobre a eficácia do equipamento, deve-se reconhecer a especialidade.

No caso da indústria gráfica, o contato com solventes e tintas é inerente à limpeza de rolos e operação das máquinas impressoras. A literatura técnica e a jurisprudência previdenciária reconhecem a dificuldade de neutralização completa desses agentes apenas com o uso de luvas e cremes protetores, dada a volatilidade dos compostos orgânicos e a facilidade de absorção pela pele. Além disso, muitos desses solventes contêm benzeno ou seus homólogos em sua composição, substâncias reconhecidamente cancerígenas para as quais a simples utilização de EPI não elide a caracterização da atividade especial.

Assim, a declaração de eficácia do EPI constante no PPP, desacompanhada de laudo técnico que demonstre a total eliminação dos riscos (especialmente o risco químico de absorção cutânea e inalatória cumulativa), não é suficiente para afastar a contagem especial do tempo de serviço.

Portanto, reformo a sentença para reconhecer a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 29/02/2008 e de 01/04/2009 a 12/05/2016, determinando sua conversão em tempo comum pelo fator 1,40.

Dos Consectários e do Direito à Aposentadoria

Somando-se os períodos especiais ora reconhecidos aos demais tempos de contribuição incontroversos já averbados administrativamente e na sentença, verifica-se que a parte autora atinge tempo superior a 35 anos de contribuição na data do requerimento administrativo (DER).

Preenchidos os requisitos legais (tempo de contribuição e carência), a parte autora faz jus à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral, calculada nos termos da legislação vigente antes da Emenda Constitucional no 103/2019 (direito adquirido), ou pelas regras de transição, se mais vantajosas.

O termo inicial do benefício (DIB) deve ser fixado na Data de Entrada do Requerimento (DER - 07/10/2021), momento em que já se encontravam preenchidos os requisitos para a jubilação.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

O INSS é isento de custas processuais, devendo reembolsar as despesas comprovadas pela parte autora.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado até a data deste julgamento (Súmula 111 do STJ).

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 29/02/2008 e de 01/04/2009 a 12/05/2016 e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA GRÁFICA. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). EFICÁCIA. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial, limitando-se a averbar o período comprovado por exposição a ruído, sem conceder a aposentadoria pleiteada. O INSS recorre alegando nulidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) por ausência de responsável técnico em um dos períodos. A parte autora recorre buscando o enquadramento de período anterior a 1995 por categoria profissional e o reconhecimento de períodos posteriores por exposição a agentes químicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade formal do PPP quanto à indicação de responsável técnico pelos registros ambientais para comprovação de ruído; (ii) analisar a possibilidade de enquadramento por categoria profissional da função de "Ajudante de Alceadeira" em indústria gráfica; (iii) aferir a especialidade do labor exposto a agentes químicos (hidrocarbonetos, tintas e solventes) e a eficácia do EPI para neutralizar tais agentes; e (iv) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tempo de serviço especial é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador (tempus regit actum).

4. Em relação ao período impugnado pelo INSS (1993 a 1997), a prova documental demonstra a existência de indicação expressa do responsável técnico pelos registros ambientais, não havendo vício formal. A exposição a ruído superior a 80 dB(A), vigente o Decreto no 53.831/64, enseja o reconhecimento da especialidade.

5. Quanto ao período de 1991 a 1993, a função de "Ajudante de Alceadeira", típica de acabamento, não consta dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, os quais contemplam atividades de composição e impressão. Inexistindo previsão legal ou prova técnica de exposição a agentes nocivos, inviável o enquadramento por analogia.

6. Nos períodos de 1997 a 2008 e 2009 a 2016, a descrição de manuseio de tintas, solventes e produtos de limpeza gráfica no PPP permite o enquadramento no Anexo 13 da NR-15 (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono), sujeito a avaliação qualitativa.

7. A utilização de EPI (luvas e cremes), embora declarada eficaz no formulário, não é suficiente para elidir a nocividade dos agentes químicos orgânicos (hidrocarbonetos/solventes), dada a possibilidade de absorção cutânea e a presença frequente de compostos carcinogênicos (como o benzeno) na composição de solventes industriais, cuja neutralização exige prova robusta não produzida nos autos (Tema 555 do STF).

8. Computados os períodos especiais reconhecidos, a parte autora atinge o tempo de contribuição necessário para a concessão do benefício integral desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida. Sentença reformada para conceder a aposentadoria por tempo de contribuição. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação até a data do acórdão.

Tese de julgamento: "1. A menção a tintas e solventes no PPP permite o enquadramento como atividade especial por exposição a hidrocarbonetos (Anexo 13 da NR-15), cuja análise é qualitativa. 2. A eficácia do EPI para agentes químicos cancerígenos ou de absorção cutânea deve ser avaliada com rigor, não bastando a mera declaração no formulário para afastar a especialidade quando houver dúvida razoável sobre a neutralização do risco."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 57; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo 13. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Súmula 111; STJ, Tema 905; STF, Tema 810.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 29/02/2008 e de 01/04/2009 a 12/05/2016 e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão